Tribunal: TJDFT
Processo: 0744691-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744691-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raiciliano Ferreira Guerreiro, em favor de Marco Antônio de Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial n.o 0714623-93.2023.8.07.0020 (ID 52866321, p. 2/4). O pedido liminar foi indeferido, oportunidade em que foram requeridas informações à autoridade impetrada (ID 52927436). Por intermédio da petição de ID 53093306, a Defesa do paciente requereu a reconsideração do decisum que indeferiu a liminar, sendo que o pedido foi rejeitado pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 53118186), o qual atuou como relator eventual em razão do afastamento temporário deste Relator originário (ID 52542234). Em sequência, foi juntada aos autos decisão proferida pela autoridade coatora no bojo do Inquérito Policial n.o 0714623-93.2023.8.07.0020, por meio da qual revogou a prisão preventiva do paciente e lhe impôs medidas cautelares diversas da prisão (ID 53483885, p. 2-4). O douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Faria de Lima, diante da notícia da decisão que revogou a custódia cautelar do paciente, oficia pelo arquivamento dos presentes autos (ID 53568728). É o relatório. Consoante informações, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo a quo por decisão proferida em 16/11/2023, com força de alvará de soltura, bem como lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 53483885, p. 2-4). Em consulta aos autos eletrônicos do processo de origem (Inquérito Policial n.o 0714623-93.2023.8.07.0020), verifica-se que a fiança foi devidamente recolhida (ID 178361734) e o paciente foi posto em liberdade no dia 16/11/2023 (ID 178621985). Além disso, observa-se que, no dia 17/11/2023, foi instalado dispositivo de monitoração eletrônica (ID 178650199). Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, in verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador